Tribunal: CARF
Processo: 16370.000286/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16370.000286/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.002 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
COMERCIAL DE DOCES C.M. LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO.
Da decisão do julgamento em primeira instância caberá recurso voluntário,
total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à
ciência da referida decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16370.000286/2010-35
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.002 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000286/2010-35

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/LON no 430.696, de 01 de setembro de 2010 (folha 07), a
partir de 01/01/2011, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude
da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, do Simples Nacional, com a
exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 03/05), a contribuinte alegou, em
síntese do necessário, que havia incluído a totalidade de seus débitos no parcelamento da Lei no
11.941/2009 e que vinha efetuando o pagamento das parcelas de R$ 100,00 (cem reais) até a
consolidação, de acordo com a referida Lei.
No acórdão a quo (folhas 146/150), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista, em síntese do necessário, que: (i) a contribuinte
tomou ciência do referido ADE em 27/09/2010 (AR à folha 136), podendo regularizar seus
débitos até 27/10/2010, mas não o fez; (ii) Conforme informação da Equipe de Parcelamento,
folha 144, os débitos que ensejaram a exclusão da empresa foram apurados sob o regime de
tributação do Simples Nacional, como se pode comprovar do cotejo entre o ADE DRF/LON N°
430698, de 01/09/2010 (folha 07) e o Relatório de Apoio à Emissão de Certidão, emitido em
29/09/2011 (folhas 138/143); (iii) tais débitos não são abrangidos pelo parcelamento de que trata
a Lei n° 11.941, de 2009, por falta de permissão legal da norma que instituiu o referido
parcelamento e por vedação expressa contida na norma que o regulamentou; portanto, os débitos
em questão não foram regularizados no prazo estabelecido pela Lei Complementar no 123, de
2006 (art. 31, § 2o).
Ciência do acórdão DRJ em 10/09/2012 (folha 153). Recurso voluntário
apresentado em 22/10/2012 (folha 154).
A recorrente, às folhas 154/158, em síntese do essencial, aduz que a medida
administrativa é desproporcional, uma vez que os efeitos da exclusão se iniciam em 01/01/2011,
“ou seja, a autoridade administrativa tentar fazer retroagir todo o período, sem considerar tão
somente o período que a princípio estaria em aberto”. Apresenta suas alegações de mérito, sem
nada questionar em relação à tempestividade.
É o relatório.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.002 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000286/2010-35

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O Recurso Voluntário é intempestivo, por não ter sido apresentado dentro dos
trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância, e, portanto, incabível, conforme
determina o art. 33, caput, do PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972):
SEÇÃO VI
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital